Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Indeferimento confecção de Laudo Pericial. juiz. destinatário da prova. instrução ainda não realizada. ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que indeferiu a realização de exame e laudo pericial complementar.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há ilegalidade na decisão de origem que indeferiu a realização de laudo pericial complementar.
III. Razões de decidir
3. O juiz, como destinatário da prova no processo penal, deverá avaliar a conveniência ou não da produção de determinada prova, indeferindo as diligências que entender desnecessárias.
4. É cediço na jurisprudência pátria que a inquirição de perito se dá apenas de forma excepcional, quando suas explicações não puderem ser feitas por meio de quesitação complementar ou quando o laudo elaborado for muito complexo, o que não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.